Tribunal: TJMT
Processo: 1011591-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011591-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), TIAGO MENDONCA CAMPOS - CPF: 012.740.351-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação na Execução Extrajudicial lastreada em título de crédito tenha ocorrido, é de se concluir ser mesmo o caso de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se não houve interrupção da prescrição por ainda não ocorrido a citação, providência, aliás, que compete ao credor e no prazo determinado pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011591-40.2017.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: TIAGO MENDONCA CAMPOS

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1011591-40.2017.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Sicredi Ouro Verde MT.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Sicredi Ouro Verde MT em desfavor de Tiago Mendonça Campos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, considerada a prescrição.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a aplicação da Súmula 106 do STJ, porque a demora na citação da parte executada não foi ensejada por sua negligência, mas por fatores atinentes ao próprio Judiciário e em razão da prestação de informações incorretas pela parte devedora.

Argumenta que a diligência de citação do Oficial de Justiça ocorreu dois anos após o recebimento da ação, bem assim que foram esgotadas as vias para citação do devedor e requerida por edital, porém o juízo antes de apreciar o pleito prolatou a sentença pronunciando a prescrição, depois de quase um ano de conclusão dos autos.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada e dado prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição e a extinção da Execução Extrajudicial proposta pela instituição financeira aqui apelante, bem assim, se é caso de possibilitar o prosseguimento do processo executivo na origem
.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução proposta por Sicredi Ouro Verde MT, em desfavor de Tiago Mendonça Campos, ao argumento de que é credora do valor de R$ 89.229,85 (oitenta e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), em razão da inadimplência das Cédulas de Crédito Bancário de n. B60730792-5 e B60730929-4, com
vencimentos em 19/05/2018
.

A execução foi ajuizada em
13/04/2017
e o despacho de citação foi proferido em
01/06/2017
(Id. 145197756), bem assim que até a data da prolação da sentença em
26/08/2022
(Id. 145197793) ainda não havia ocorrido a citação.

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 3 anos
, prazo este reservado ao exercício do direito de executar
o título de crédito que lastreia a Execução Extrajudicial proposta pela aqui apelante, que foi extinta pela sentença impugnada
.

Por se tratar de Execução de Título de Crédito
, conforme dispõem o art. 5o da Lei 6.840/80 e o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, bem como art. 70 da Lei Uniforme de Genebra,
a pretensão de cobrar a dívida

prescreve em três anos, a partir da data do vencimento
.

Aliás, neste sentido também é a regra do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, que dispõe:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos
:

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento
, ressalvadas as disposições de lei especial
. (grifei).

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2o do CPC enuncia:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado, no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
apenas

da data do despacho que ordenou a citação
,

1o de junho de 2017, até a prolação da sentença, ocorrida em 26/08/2022,
já decorreram mais 05 anos sem que a citação válida tenha ocorrido,
prazo, portanto, bem superior aos 03 anos reservados à prescrição da pretensão executiva
.

E se contado da data de vencimento dos títulos ocorrida em 19/05/2018 até a prolação da sentença em 26/08/2022, o que é o mais correto, porquanto a prescrição não retroagiu, já decorreram mais de 4 (quatro) anos sem que a citação válida tenha ocorrido, prazo assim, superior aos 3 (três) da prescrição material.

Realça-se que no caso,
também não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita e que cabe à parte, e não ao Poder Judiciário, promover todos os atos necessários à citação.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia do credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Desse modo, mostra-se correta a sentença, que reconheceu a prescrição da
pretensão executiva
, cujo fragmento se transcreve:

“
Podemos perceber que a demanda foi ajuizada em 13/04/2017, com despacho inicial em 01/06/2017 – (id. 7986922), no entanto, até a presente data, a parte
Executada não foi citada
.

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretado com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2o do CPC.

[...]

A prescrição é matéria de ordem pública descritas no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.

Analisando os autos,
verifico que a pretensão do banco, ora Requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição uma vez que já se passaram 5 (cinco) anos do despacho inicial e a parte Executada não foi citada
.

No caso em tela o título executado trata-se de Cédula de Crédito Bancária, onde a prescrição do título é trienal [...].

Ademais, podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo Exequente, foram despachados e atendidos pelo Juízo.

A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontrá-lo para citação válida, ocorrendo a prescrição do seu direito.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o Exequente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado dentro do lapso temporal, por sua desídia.

Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula no 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o Autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão do Autor, quanto à prática de atos que lhe incumbem.

Salvo melhor julgamento, no presente caso, nos termos do art. 240, §2o do CPC, uma vez que não foi providenciado a citação em 10 dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição.

Ou seja, passados mais de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, fulminando assim, o direito do credor em persistir com a cobrança, isso porque nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a propriedade do bem pelo credor visa apenas garantir o pagamento da dívida, nada mais é que um recurso para obter a quantia inadimplida, estando sujeita a prescrição.

E ainda, que a ação prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e art. 206-A, do CPC.

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida dos executados após o prazo prescricional da pretensão
”.

Posto isso,
nega-se provimento para a Apelação e mantém-se a extinção impugnada, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e declarou extinta a Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022